Tribunal: TCU
Processo: 033.244/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em virtude de irregularidades identificadas em pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de solução de tecnologia da informação com vistas à atualização tecnológica, expansão e manutenção dos equipamentos de armazenamento de dados (storage). Análise das alegações de defesa e das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, autuada por determinação do Acórdão 2600/2017-TCU-Plenário , em virtude de irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 28/2016 promovido pelo Ministério da Educação, com a participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 26, 28, incisos I e II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 215, 216 e 268, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. autorizar a alteração da natureza do presente feito, de modo a retorná-lo à natureza de processo de representação; 9.2. excluir, do rol de responsáveis, Karen de Sousa Costa, Núbia Moreira dos Santos, André Cardoso de Souza e Maurício Bucciolli Guernelli; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa Servix Informática Ltda.; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Luiz Carlos da Silva Ramos, Paulo Roberto de Souza Lemos e Samantha Almeida Gomes; 9.5. acolher parcialmente as razões de justificativa de Paulo Roberto de Souza Lemos, André Gomes Alay Esteves e Wanderley Severino; 9.6. rejeitar as razões de justificativa de Cleitom de Sousa Coelho Viana e Fábio da Silva; 9.7. aplicar aos responsáveis a seguir as multas individuais abaixo discriminadas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo estipulado adiante: Responsáveis Multas Luiz Carlos da Silva Ramos R$ 10.000,00 Samantha Almeida Gomes R$ 5.000,00 Paulo Roberto de Souza Lemos R$ 20.000,00 André Gomes Alay Esteves R$ 5.000,00 Wanderley Severino R$ 10.000,00 Cleitom de Sousa Coelho R$ 5.000,00 Fábio da Silva R$ 5.000,00 9.8. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.9. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores que se encontrarem em atividade em órgãos ou entidades da Administração Pública federal por ocasião da apreciação deste processo, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.10. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.11. dar ciência ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de que os estudos técnicos preliminares e termos de referência relativos ao PE SRP 28/2016 não alcançaram o nível de precisão, suficiência e clareza exigido pela IN SLTI 4/2014, de modo que sejam adotadas medidas de prevenção à ocorrência de falhas semelhantes; 9.12. dar ciência ao Ministério da Educação, no sentido de serem adotadas medidas de prevenção à ocorrência de falhas semelhantes, de que: 9.121.1. a pesquisa de preços que deu ensejo às estimativas constantes do edital do PE SRP 28/2016 foi deficiente, em afronta ao art. 15, inciso V e §1o, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU; 9.12.2. foram confeccionados termos de recebimento definitivo relativos ao Contrato 37/2016, para fins de pagamento das soluções primária e secundária, sem estarem concluídas todas as etapas, de acordo com os termos contratuais, em afronta ao art. 73, inciso I, da Lei 8.666/1993 e aos arts. 62 e 63, §1o, da Lei 4.320/1964. 9.13. determinar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação que, nos termos do art. 42 da Resolução TCU 259/2014: 9.13.1. desapense desta TCE o TC Processo 033.050/2016-3 (representação originária); 9.13.2. apense o presente processo ao TC Processo 033.050/2016-3 ; 9.13.3. adote a providência prevista no inciso III do art. 42 da Resolução TCU 259/2014. 9.14. dar ciência desta deliberação aos responsáveis - inclusos os gestores que contam com proposta de exclusão, do rol de responsáveis, do TC Processo 033.244/2017-0 -, ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.